Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717998-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: NILTON GOULART DE SOUSA, LENIR PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda em recuperação judicial contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença promovido em face de Nilton Goulart de Sousa e Lenir Pereira de Oliveira, indeferiu o pedido de pesquisa de bens "a) Sistema SIMBA (Movimentações Bancárias); b) Sistema SREI (Registro Eletrônico de Imóveis); c) Sistema CENSEC (Colégio Notarial do Brasil); e) Sistema INFOSEG (Ministro da Justiça); f) Sistema CCS-BACEN (Banco Central); g) Sistema CRC-JUD (Registro Civil do Brasil)", diante de que já foram realizadas outras consultas em sistemas judiciais que englobam pesquisa de patrimônio. Processo de origem 0708585-98.2018.8.07.0001. Em resumo, sustenta que já se esgotaram as opções para a localização de patrimônio dos devedores, de modo que é cabível a consulta nos sistemas indicados, em atenção aos princípios da cooperação e razoabilidade, não havendo limitação para a realização de pesquisas patrimoniais. Afirma que o valor perseguido de R$ 149.370,11 se refere a crédito concursal em favor dos devedores e deveria ter sido transferido ao Juízo universal da recuperação judicial, mas foi indevidamente bloqueado em sua conta bancária e levantado pelos devedores, de modo que deve ser ressarcido para compor os recursos disponíveis no plano de recuperação judicial. Alega que o indeferimento do pedido lhe imporá maior prejuízo, dificultando o cumprimento do plano de recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada e sobrestar o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja deferida a consulta nos sistemas informados. Preparo em ID 71566338. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). A decisão impugnada não apresenta efeitos positivos que possa implicar risco de dano para a parte e justificar o requerimento de efeito suspensivo, de modo que não conheço do pedido. Não obstante, na forma do artigo 322 § 2o CPC "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Assim, examino o requerimento como antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019 inciso I, CPC). Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O recorrente requer a consulta aos sistemas: "a) Sistema SIMBA (Movimentações Bancárias); b) Sistema SREI (Registro Eletrônico de Imóveis); c) Sistema CENSEC (Colégio Notarial do Brasil); e) Sistema INFOSEG (Ministro da Justiça); f) Sistema CCS-BACEN (Banco Central); g) Sistema CRC-JUD (Registro Civil do Brasil)". O Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal com o objetivo de auxiliar a identificação movimentações bancária em casos de corrupção e lavagem de dinheiro, mediante acordo de cooperação técnica (https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1), o que não é o caso. O Sistema SREI – Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, regulamentado pela Provimento 89/2019 do CNJ, tem por objetivo a universalização do registro público imobiliário e pode ser acessado diretamente pelo interessado, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. O Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, instituído pelo Provimento 18/2012 do CNJ, atualmente regulada pelo Provimento 149/2023, destina-se a gerenciar banco de dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas lavradas nos cartórios. Não serve como busca de patrimônio do devedor, de modo que é inviável a consulta com a finalidade de identificar bens suscetíveis de penhora. O Sistema CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é um sistema que contém informações de natureza cadastral. Não apresenta informações sobre valores, movimentação financeira ou saldo de contas (https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes). Dessa forma, não tem aptidão para indicar a existência de ativos em nome do devedor. O Sistema CRC-JUD – Central de Informação do Registro Civil de Pessoas Naturais, regulado atualmente pelo Provimento 149/2023 CNJ, não contém informações patrimoniais, de modo que é inservível à pretensão de localizar bens do devedor. Por fim, em relação ao sistema INFOJUD, foi deferida a consulta em 19/03/2024 (ID 190475809, processo de origem) e não há elementos no processo indicando que houve modificação da condição sócio-econômica dos devedores para justificar nova consulta no momento, mormente ao se considerar que foram realizadas consultas no RENAJUD, BACENJUD e SNIPER, e não foram localizados bens suficientes para satisfação do débito (ID 162471646, 179078074, 190475809, processo de origem). As consultas requeridas estão desprovidas de razoabilidade e não permitirão identificar bens em nome dos devedores, de modo que não vislumbro a probabilidade para provimento ao recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e